Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1027132-37.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ARGEU TEIXEIRA DE PAULA
EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO
NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração para suprir omissão opostos por ARGEU TEIXEIRA DE PAULA, em face da decisão liminar proferida que indeferiu o pedido de concessão da ordem de habeas corpus para soltura do paciente.
O Embargante sustenta omissão na decisão ao argumento de que as penas cominadas aos delitos imputados não ultrapassam 04 (quatro) anos, não se trata de reincidente, tampouco de descumprimento de medida protetiva de urgência ou cautelares anteriormente impostas.
Elenca que a decisão guerreada se omitiu do enfretamento da matéria, limitando-se a dissertar sobre os demais requisitos, sobretudo o “periculum libertatis”. Ademais, não houve enfretamento acerca dos precedentes invocados, demonstrando a distinção ou a superação. A decisão incorreu nos vícios de fundamentação apontados no art. 315, §2o, IV e VI, CPP.
Por fim, requer seja sanada a omissão apontada para que, sob a luz do devido processo legal, do contraditório real e da regra de fundamentação das decisões judiciais, sejam enfrentadas, por meio de argumentação jurídica adequada, os seguintes pontos: a) Como a prisão preventiva em questão se sustenta ante a manifesta ilegalidade decorrente da ausência de enquadramento fático às hipóteses taxativas do art. 313, incisos, CPP, a despeito de considerações sobre o “periculum libertatis”, eis que se trata de requisito distinto e cumulativo. Em caso positivo, qual a razão jurídica para se afastar a aplicação da norma invocada (art. 313, incisos, CPP) ao caso concreto (ID. 71510998).
É o relatório. Decido.
Da análise da pretensão do embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida na decisão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.
O embargante alega omissão ao argumento de que as penas cominadas aos delitos imputados não ultrapassam 04 (quatro) anos, não se trata de reincidente, tampouco de descumprimento de medida protetiva de urgência ou cautelares anteriormente impostas.
Elenca que a decisão guerreada se omitiu do enfretamento da matéria, limitando-se a dissertar sobre os demais requisitos, sobretudo o “periculum libertatis”. Ademais, não houve enfretamento acerca dos precedentes invocados, demonstrando a distinção ou a superação. A decisão incorreu nos vícios de fundamentação apontados no art. 315, §2o, IV e VI, CPP.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, o que não se configura na decisão.
Insiste na tese de que os argumentos apresentados não foram enfrentados como “a impossibilidade de aplicação da prisão preventiva, pois o crime está fora do rol do artigo 313 do CP; no rol do artigo 313, o único inciso que eventualmente admitiria a prisão preventiva em caso análogo se trata do inciso III do artigo. Contudo, como se sabe, a aplicação do art. 313, III, CPP, exige a comprovação de descumprimento de medida protetiva previamente imposta; no caso, não há medidas protetivas; as penas máximas somadas dos delitos que motivaram a não ultrapassam 4 (quatro) anos – art. 129, §9o, CP (art. 313, I, CPP) e art. 147, caput, do CP; o custodiado é primário”.
Diante de tal fundamento, não há a omissão apontada, pois, considerando a gravidade do delito praticado contra a mulher, está disposto no artigo 313 do CPP, não se falando em necessidade de aplicação de medida protetiva anteriormente ou mesmo que houve descumprimento das medidas aplicadas.
O que há, é a gravidade do delito cometido contra a vítima, o que a soltura do paciente imporia risco a sua vida, já que foi agredida com socos e uso de faca de acordo com a decisão embargada.
Desse modo, a aplicação de medida protetiva é consequência do delito praticado pelo paciente, o qual não se tem notícia, mas que oportuno ressaltar, que cabe ao magistrado singular aplica-las diante do fato cometido. O que por certo, deve ser procedido e não noticiado pelo paciente nestes autos.
Portanto, em fase de cognição sumária não verifico preenchidos os requisitos para soltura do paciente, bem como não há omissão apontada, o que poderá ser revisto o entendimento no mérito do presente habeas corpus.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora